Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-70.2024.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011141-70.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDMILSON ARAUJO DA FONSECA - CPF: 903.001.301-04 (EMBARGANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), EVERTON MACHADO DE LIMA - CPF: 024.464.331-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA ALBUES MACIEL - CPF: 909.812.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE MELO - CPF: 255.324.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS CASARIN - CPF: 186.023.390-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 023.945.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MICAELLY MELO CONSTANTINO DE LIMA - CPF: 046.814.901-56 (TERCEIRO INTERESSADO), REYDNER ROBERTO SOUZA E SILVA - CPF: 630.406.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS BORGES LEAL SARAGIOTTO - CPF: 731.847.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELITA PICCINELLI AMARAL - CPF: 127.931.278-50 (VÍTIMA), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (ADVOGADO), DANIEL LEON BIALSKI registrado(a) civilmente como DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), ROGERIO AMARAL - CPF: 072.042.068-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. USO DE DOCUMENTO FALSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. DILIGÊNCIA CARTORÁRIA, AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 combinado com art. 297 do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado negou provimento ao recurso defensivo e mante inalterada a decisão singular;
(ii)
aresto enfrentou todas as matérias suscitadas de forma clara e objetiva, apresentando não apenas as suas conclusões, mas também as razões de decidir.

3.
Requerimento do recurso: reconhecimento da existência de omissões quanto à diligência cartorária de verificação do documento; à ausência de perícia grafotécnica; e ao princípio do
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade nas matérias apontadas;
(ii)
determinar se os embargos de declaração constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades, não constituindo via adequada para reforma ou rediscussão do mérito do acórdão embargado.

6. É prescindível o exame pormenorizado de todas as alegações quando a decisão contém fundamentação suficiente que esclareça a formação de convicção do órgão julgador.

7. A verificação cartorária não possui força para afastar o dolo quando o conjunto probatório demonstra inequivocamente o conhecimento da falsidade por parte do agente ante as circunstâncias evidenciadoras de má-fé.

8. A prova pericial é prescindível quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade delitiva, além de ser inaplicável o princípio
in dubio pro reo
ante a convicção fundamentada no conjunto probatório que afasta dúvida razoável sobre autoria e materialidade.

9. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexistem vícios de omissão, obscuridades e contradição alegados e as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente as questões posta a julgamento.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 304 e 297; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, Tema 339, AI 791292 QO-RG; STJ, AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP; TJMT, EdCrim n. 0008809-16.2013.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
Edmilson Araújo da Fonseca
em face do acórdão proferido pela Quarta Câmara Criminal no julgamento do Recurso de Apelação n. 1011141-70.2024.8.11.0003, que negou provimento ao recurso defensivo e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de uso de documento falso, descrito no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa (id. 302300393).

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o acórdão embargado contém omissões relevantes que comprometem a prestação jurisdicional adequada, requerendo a correção dos vícios apontados (id. 303407365).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O embargante alega que o acórdão contém omissões relevantes que comprometem a completude da prestação jurisdicional e a formação de um julgamento justo e fundamentado.

Nesse sentido, enumera as seguintes questões controvertidas a serem sanadas:
(i)
ausência de manifestação quanto à diligência realizada pelo 3º Tabelionato de Rondonópolis, que teria confirmado a autenticidade da procuração junto ao cartório de origem;
(ii)
ausência de análise concreta sobre a suficiência dos elementos dos autos para suprir a ausência do exame pericial grafotécnico;
(iii)
omissão quanto à aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante de alegada dúvida razoável sobre a existência de dolo na conduta do embargante.

Pois bem. Os embargos de declaração não comportam acolhimento.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

A esse respeito:

“(...) Os embargos de declaração não servem à parte embargante, por discordar da fundamentação declinada no acórdão, rever o entendimento prolatado. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, a reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios”.
(N.U 0008809-16.2013.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, DJe 07/02/2025).

Ademais, cumpre salientar que é pacífico no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
(AgRg no AREsp n. 2.583.796/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1º/10/2024).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal firmou tese de julgamento paradigmático (Tema 339) com o seguinte enunciado
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno).

Quanto às alegações específicas suscitadas, não se vislumbra qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Relativamente à suposta omissão quanto à diligência cartorária
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão do elemento subjetivo do tipo penal ao proceder à análise criteriosa do conjunto probatório que evidencia o conhecimento da ilicitude por parte do embargante.

É certo que a tabeliã Fabiana Albuês Maciel confirmou em depoimento que o 3º Tabelionato realizou consulta ao cartório de Amaporã-PR via e-mail e verificação do selo digital antes da lavratura da escritura, contudo, essa circunstância não possui força suficiente para afastar o dolo quando cotejada com o robusto conjunto de elementos probatórios que demonstram inequivocamente o conhecimento da falsidade.

Nesse contexto, o acórdão embargado procedeu à análise detalhada da dinâmica fática, destacando aspectos reveladores da má-fé do embargante:

(i)
o embargante apresentou versão inverossímil e repleta de inconsistências, na qual admitiu ter pago a vultuosa quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a pessoa completamente desconhecida, identificada apenas pelo apelido “Gaúcho”, para a confecção de procuração cujos outorgantes também desconhecia;

(ii)
o contexto probatório revelou que o embargante, mesmo após o falecimento de Cláudio Rezende - pessoa que alegadamente lhe teria solicitado a intermediação da venda -, prosseguiu autonomamente na negociação do imóvel, apresentando-se ao comprador Reydner como intermediário autorizado, sem adotar qualquer das cautelas elementares que seriam esperadas de pessoa diligente e de boa-fé;

(iii)
o embargante, que alegadamente possuía experiência no ramo de vendas, não verificou a identidade dos verdadeiros proprietários constantes na matrícula do imóvel, não confirmou a legitimidade da procuração diretamente junto ao cartório emissor, não obteve dados completos do pretenso outorgante e não se certificou da procedência do documento junto aos órgãos competentes.

Diante desse quadro, a narrativa defensiva de que confiou cegamente em pessoa desconhecida, a quem pagou elevada quantia pela confecção de procuração, e que prosseguiu na negociação mesmo após a morte daquele que alegadamente seria o proprietário do bem, tudo isso sem qualquer verificação ou documentação idônea, revela-se absolutamente inverossímil quando confrontada com as circunstâncias concretas dos autos.

Logo, a verificação cartorária alegada, conquanto possa indicar diligência formal do tabelionato, não possui o condão de neutralizar os demais elementos probatórios acima elencados, e que foram muito bem delineados no aresto ora embargado, que evidenciam o dolo do embargante.

Nessa perspectiva, a análise do elemento subjetivo deve considerar o conjunto das circunstâncias, por não ser possível fragmentar a apreciação probatória para valorar isoladamente cada elemento, razão pela qual o acórdão embargado desconsiderou a força da verificação cartorária para afastar as demais circunstâncias que inequivocamente evidenciam a má-fé do agente.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de exame pericial grafotécnico
, o acórdão enfrentou adequadamente a questão, aplicando jurisprudência específica e demonstrando concretamente a suficiência dos demais elementos probatórios para comprovação da materialidade delitiva.

O acórdão citou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
A jurisprudência do STJ considera prescindível a prova pericial quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade do delito de uso de documento falso”
(AgRg no AREsp n. 2.592.295/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJe de 30/4/2025).

Ademais, o voto elencou especificamente os elementos probatórios suficientes para suprir a ausência do exame pericial:
(i)
depoimento categórico da vítima Maria Angelita Piccinelli Amaral negando ter outorgado procuração para alienação do imóvel;
(ii)
divergência nos dados de filiação constantes do documento; (
iii
) ausência total de contato entre as vítimas e o acusado;
(iv)
pagamento de quantia elevada a terceiro desconhecido para obtenção da procuração; e
(v)
admissão pelo próprio embargante de ter participado da negociação sem verificar a origem legítima do instrumento procuratório.

Não houve, portanto, análise genérica da questão pericial, mas aplicação concreta da jurisprudência consolidada ao caso específico, demonstrando-se a suficiência dos elementos constantes dos autos para formar o convencimento judicial acerca da materialidade delitiva.

Quanto à suposta omissão relativa ao princípio do
in dubio pro reo
, o aresto demonstrou convicção fundamentada na análise detalhada das provas, inexistindo dúvida razoável a ser aplicada em favor do embargante.

A aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe a existência de dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva, circunstância inexistente na espécie, uma vez que o acórdão demonstrou convicção fundamentada com base no robusto conjunto probatório analisado.

As circunstâncias evidenciadas no julgado (pagamento a terceiro desconhecido, versão inconsistente do embargante, ausência de cautelas básicas, prosseguimento da negociação após morte do alegado intermediário) afastam qualquer dúvida razoável, constituindo, ao contrário, indícios concretos de má-fé e conhecimento da ilicitude.

O colegiado foi categórico ao concluir que
“demonstradas a materialidade e a autoria do delito, com a evidência de que o réu atuou consciente da ilicitude ao utilizar documento falsificado para intermediar a venda do imóvel, sem qualquer verificação mínima da legitimidade do instrumento e sem apresentar prova concreta que sustentasse sua versão, a qual se revela absolutamente inverossímil diante das circunstâncias dos autos, não subsiste a alegação de boa-fé e impõe-se a integral manutenção da condenação”
(
id. 302300393 - Pág. 9)

Assim, não há falar em omissão quanto ao princípio mencionado, pois a fundamentação do acórdão demonstra claramente a inexistência de dúvida sobre a responsabilidade penal do embargante.

Em vista de todo o exposto, o que se observa da análise do aresto embargado e das razões recursais declinadas pelo embargante é que este, inconformado com a conclusão alcançada, pretende o mero reexame e rediscussão das questões valoradas por ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.

Logo, inexiste qualquer vício que sustente o manejo do presente recurso integrativo, de forma que o embargante deve se valer da via adequada, caso queira, para a reforma do acórdão vergastado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo réu
Edmilson Araújo da Fonseca
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025